Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-64.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000871-64.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIANO FERREIRA SILVA - CPF: 036.563.911-73 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANO NETO DE SOUZA - CPF: 007.613.681-75 (ASSISTENTE), LUCAS MOURA NUNES - CPF: 700.868.041-46 (ASSISTENTE), RUBENS ANTONIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 352.877.991-87 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA - CPF: 021.832.651-32 (VÍTIMA), C. D. C. S. (VÍTIMA), K. D. C. S. - CPF: 081.201.251-85 (VÍTIMA), R. D. C. S. (VÍTIMA), TAMIRES SOUZA SANTOS - CPF: 057.797.271-55 (VÍTIMA), ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA UMA VITIMA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA QUATRO VITIMAS [ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP] – RECURSO DA DEFESA –

IMPRONÚNCIA REQUESTADA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE MEDIANTE DISPARO DE ARMA DE FOGO CEIFOU A VIDA DA VITIMA E NO MESMO CONTEXTO INCENDIOU A RESIDÊNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA A ESPOSA DA VÍTIMA E SEUS TRÊS FILHOS MENORES – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA DISSIMULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE– PRECEDENTES DO STJ [HC N.789.389] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE DOLO

–

DÚVIDA SOBRE O ‘ANIMUS NECANDI’ –

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, a discussão informada, por si só, não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora.

"[...]somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018).

A desclassificação da conduta para crime de competência do Juiz singular exige a comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, em deferência à competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MARCIANO FERREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT que, julgando procedente a denúncia pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. II e IV, art. 121, §2º, inc. II e III c/c. art. 14, inc. II, bem como, pelo

art. 155, todos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal de Júri.

(Id 115735129)

Irresignado, em suas razões recursais a defesa do recorrente requer pela reforma da sentença para afastar a qualificadora de dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
André Luís Barbosa da Silva
, aduzindo que ela seria manifestamente improcedente; subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para desclassificar a conduta de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. II (fútil) e III (emprego de fogo), c/c. art. 14, inc. II, ambos do CP) para o crime de lesão corporal previsto no art. 129, ‘
caput’
, do Código Penal, contra as vítimas
Tamires Souza Santos, Cauê Castro Santos, Cauany de Castro Santos e Ryan de Castro Santos
. (Id.115735146)

Instado a se manifestar, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia. (Id 115735150)

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 115735151)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
na ementa assim sintetizada: (Id. 117256954)

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL CONTRA A VÍTIMA ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA; NO ART. 121,§2º INCISOS II E III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CONTRA AS VÍTIMAS TAMIRES SOUZA DOS SANTOS, CAUÊ CASTRO SANTOS, CAUANY DE CASTRO SANTOS E RYAN DE CASTRO SANTOS) – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE E NÃO IN DÚBIO PRO REO. PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE – ALÉM DE CONSUMAR O CRIME CONTRA A VÍTIMA ANDRÉ, O RÉU INCENDIOU A CASA DA ESPOSA DA VÍTIMA FATAL COM CLARO INTUITO DE CEIFAR A VIDA DELA E DOS FILHOS, OS QUAIS PRESENCIARAM O PRIMEIRO CRIME, NÃO FOSSE A AJUDA DE TERCEIROS TODOS TERIAM PERDIDO SUA VIDA- QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MARCIANO FERREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a inicial acusatória:

“(...) “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de março de 2021, por volta das 19h30min, na Fazenda Babaçu, município de Ribeirão Cascalheira, o denunciado MARCIANO FERREIRA SILVA, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo, matou a vítima Andre Luis Barbosa da Silva (certidão de óbito – ID: 52407947 – Pág. 29). Infere-se que, nas circunstâncias de tempo e local descritos, o denunciado MARCIANO FERREIRA SILVA, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de fogo, tentou matar as vítimas Tamires Souza Santos, Cauê Castro Santos (08 anos), Cauany de Castro Santos (06 anos) e Ryan de Castro Santos (03 anos), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Ainda, insurge dos autos que, na mesma ocasião dos fatos, o denunciado MARCIANO FERREIRA SILVA consciente e dolosamente, agindo com animus furandi, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma canoa com motor de popa, pertencente ao proprietário da “Fazenda Babaçu. Segundo foi apurado, o denunciado foi contratado pela vítima Andre Luis Barbosa da Silva para prestar serviços na Fazenda Babaçu. No dia dos fatos, denunciado e vítima laboraram normalmente durante todo o período do dia e, posteriormente, se dirigiram até uma “Venda”, ingeriram bebida alcoólica e jogaram futebol juntos – id 115736976 - fls. 2. Após chegarem até o local dos fatos, o ofendido saiu com sua convivente deixando seus filhos na companhia do denunciado. Ato contínuo, no momento em que a vítima retornava para sua residência com sua convivente, o denunciado, portando uma arma de fogo (espingarda, calibre nominal .32), indagou o ofendido quanto ao pagamento de uma quantia que ele lhe devia, após a vítima negar-lhe o pagamento naquele instante, MARCIANO apontou a arma que portava em sua direção, tendo a vítima tentado evadir-se do local, momento em que o denunciado efetuou o disparo vindo a atingi-lo. Em seguida, o denunciado se dirigiu até a residência de Andre e passou a ameaçar sua convivente Tamires Souza Santos, bem como seus filhos Cauê Castro Santos, Cauany de Castro Santos e Ryan de Castro Santos. A vítima Tamires, aproveitando que o denunciado teria deixado a arma de fogo na cozinha, se apossou da referida arma e se trancou no quarto da residência acompanhada de seus filhos. Ao perceber a situação, MARCIANO ordenou que a vítima abrisse a porta do cômodo, não sendo atendido. Ato contínuo, o denunciado, utilizando um galão, arremessou gasolina por baixo da porta e ateou fogo no quarto com a vítima e as 03 (três) crianças dentro. Utilizando um rádio de comunicação, a ofendida conseguiu solicitar ajuda aos funcionários da fazenda que lograram êxito em cessar o incêndio. Em seguida, o denunciado subtraiu uma canoa com motor de popa, pertencente ao proprietário da Fazenda onde ocorreram os fatos, utilizando-a para evadir-se do local. O denunciado foi preso logo após os fatos em flagrante delito, tendo confessado as práticas delituosas durante seu interrogatório (...)”

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2021 (id. 61698582).

Transcrevo na integralidade a decisão de pronúncia prolatada de foram oral pelo Magistrado, constante dos id.115735129 e Id.1157358134 a 1157358141, que assim dispõe:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público de Mato Grosso em desfavor de Marciano Ferreira da Silva, devidamente qualificado imputando a pratica dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inc. II e IV do Código Penal em face da vítima André Luiz Barbosa da Silva, bem como, previsto no art. 121, §2º, inc. II e III c/c. art.14, inc. II ambos do Código Penal
contra as vítimas

Tamires Souza Santos, Cauê Castro Santos, Cauany de Castro Santos e Ryan de Castro Santos e art. 155, ‘caput’, do Código Penal.

Segundo consta da exordial acusatória na data de 20 de março de 2021 por volta das 19:30 minutos, no município do Cocalinho Mato Grosso o denunciado consciente e dolosamente agindo com animus necandi por motivo fútil e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima com emprego de arma de fogo matou André Luiz Barbosa da Silva.

Infere-se que das circunstâncias de tempo e local descritos o denunciado consciente e dolosamente agiu com animus necandi por motivo fútil e com emprego de arma de fogo tentou matar as vítimas Tamires Souza Santos, Cauê Castro Santos, Cauany de Castro Santos e Ryan de Castro Santos somente não consumando seu intento por circunstancias alheias a sua vontade, ainda exsurge dos autos que na mesma ocasião dos fatos, o denunciado consciente e dolosamente agindo com animus furandi subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma canoa com motor de popa pertencente ao proprietário da fazenda Babaçu.

Narra a denúncia que na data citada o denunciado e a vítima laboraram normalmente durante todo o período do dia e posteriormente se dirigiram até uma venda onde ingeriram bebida alcoólica e jogaram futebol juntos, após chegaram até o local dos fatos o ofendido saiu com a sua convivente, deixando seus filhos na companhia do denunciado. Ato continuo, no momento em que a vítima retornava para sua residência com a sua convivente o denunciado portanto uma arma de fogo, uma espingarda calibre .32, indagou ao ofendido quanto ao pagamento de uma quantia que ele lhe devia após a vítima ter se negado ao pagamento o denunciado apontou a arma em sua direção, tendo a vítima tentado evadir-se do local e o denunciado efetuou um disparo que o atingiu, em seguida o denunciado se dirigiu até a residência da vítima e passou a ameaçar a sua convivente Tamires, bem como seus filhos Cauê, Cauany e Ryan. Ressalta-se que a vítima Tamires aproveitando-se que o denunciado teria deixado a arma de fogo na cozinha se apossou da mesma e se trancou no quarto da residência acompanhada de seus filhos. Ao perceber a situação, o denunciado ordenou que a vítima abrisse a porta do quarto, o que não fora atendido e após, o denunciado utilizando-se de um galão arremessou gasolina por baixo da porta e ateou fogo no quarto com a vítima e as três crianças dentro. Acentua-se que Tamires, utilizando-se de um rádio de comunicação conseguiu solicitar ajuda dos funcionários da fazenda que lograram êxito em cessar o incêndio. Em seguida o denunciado subtraiu uma canoa com motor de popa pertencente ao proprietário da fazenda onde ocorreu os fatos, utilizando-a para evadir-se do local. Ressalta-se que o denunciado foi preso logo após, em flagrante de delito, tendo confessado a pratica delituosa durante seu interrogatório.

A denúncia foi recebida em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e um. Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública e assim foi deflagrada a instrução processual e em primeira oportunidade na Comarca de Ribeirão Cascalheira, em audiência de instrução e julgamento, na data de treze de setembro de dois mil e vinte e um, foi determinada a remessa dos autos para esta Comarca, pois os fatos ocorreram na zona rural do município de Cocalinho, em audiência de instrução e julgamento na data de doze de novembro de dois mil e vinte e um, foram ouvidas as testemunhas PM Mariano Neves de Souza, o PM Lucas Moura Nunes, o policial civil Rubens Antônio Ferreira do Carmo, Marcondes Lima Machado, (...)Ferreira dos Santos Coelho e Ítalo Almeida Nascimento , as vítimas não foram localizadas e o Ministério Público insistiu na oitiva das mesmas, em audiência de continuação realizada na presente data o Ministério Públicos desistiu da oitiva das vítimas, pois as mesmas não foram localizadas, porém sem prejuízo de posteriormente ouvidas em eventual

plenário de julgamento, após o réu foi interrogado declarando-se encerrada a instrução processual.

Por meio de memoriais orais o Ministério Publico pugnou pelo pronunciamento do acusado nos termos da denúncia, a Defensoria Pública não apresentou qualquer tese alegando que

irá tratar de eventual decisão de pronuncia e vai explanar seu entendimento sobre o caso.

É o relatório.

Trata-se de ação penal em que o Ministério Público imputa

ao denunciado o crime de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado e furto, a materialidade delitiva dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado e furto cometidos contra as vítimas André Luiz Barbosa da Silva e
Tamires Souza Santos, Cauê Castro Santos, Cauany de Castro Santos e Ryan de Castro Santos são fornecidos pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, certidão de óbito da vítima André, relatório de investigação, decisão de conversão do auto de prisão em flagrante em preventiva encontrado no inquérito policial e provas testemunhais. Do mesmo modo, é possível extrair dos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, pois a vítima Tamires de Souza Santos em sede extrajudicial relatou que vivia maritalmente com a vítima André que era empreiteiro e estava prestando serviços na fazenda Babaçu, afirmou que a vítima André contratou Marciano para tirar uma madeira, bem como que se conheciam há muito tempo e já haviam trabalhado juntos, eis que marciano começou a questionar André sobre o pagamento o que foi informado que a fazenda não havia efetuado o deposito do dinheiro e que logo tivesse acertaria com ele, relatou que no dia dos fatos Marciano e André saíram para trabalhar e após foram tomar cerveja e jogar bola, bem como que depois retornaram para sua casa, acrescentou que saiu juntamente com André

a um local que pegava internet para conversar, oportunidade em que seus filhos ficaram em casa na companhia de Marciano, afirmou

que ao voltarem para casa depararam com Marciano com uma faca e com uma arma na mão, momento em que chegou perto e disse: “meu negócio agora é contigo, você tem meu dinheiro ai ou não?” E logo disparou a arma contra André o qual saiu correndo para entrar na casa, disse que pensou que André não havia sido atingido e acrescentou que Marciano foi atrás de André sendo que não encontrou, sendo que após Marciano voltou para a casa e começou a lhe ameaçar, alegou que Marciano deixou a arma em cima da mesa da cozinha, oportunidade em que a apanhou e correu para dentro do quarto da casa juntamente com seus filhos, logo em seguida Marciano mandou que ela abrisse a porta e não tendo sido obedecido o mesmo apanhou um galão de gasolina derramou por debaixo da porta e ateou fogo causando incêndio no interior do quarto; disse ainda que ligou para o pessoal que mora na sede da fazenda e pediu socorro, afirmou que Marciano subiu numa canoa da fazenda e por fim, que foi para a sede da fazenda acreditando que André estaria lá, porém somente o encontrou no outro dia de manhã já sem vida, a vítima não foi ouvida em juízo por não ter sido localizada, as testemunhas policiais militares Mariano Neves de Souza e Lucas Moura Nunes em sede extrajudicial alegaram que na data dos fatos por volta das nove horas da noite tomaram conhecimento de que um homem havia efetuado disparos de arma de fogo contra uma pessoa, bem como ateado fogo na casa e que no local em que se deram os fatos fica no município de Cocalinho, fazenda Babaçu, bem como, que no momento da notícia não foi possível deslocarem-se até o local tendo em vista a distância e a dificuldade de acesso; relataram ainda que no dia seguinte por volta das (...) no dia seguinte foram até o local do ocorrido e chegando tomaram conhecimento de que o pessoal da fazenda havia encontrado o corpo da vítima já sem vida, afirmaram ainda, terem entrevistado a companheira da vítima e que tomaram conhecimento de que o autor do crime era Marciano sendo que o mesmo teria fugido em uma canoa de propriedade da fazenda, relataram ainda que Marciano havia jogado gasolina na casa onde a companheira da vítima juntamente com seus três filhos teria se escondido, bem como, ateado fogo incendiando a casa e após começaram diligencias para prender o autor do crime momento em que ficaram sabendo que ele havia passado por uma balsa particular e seguido

rumo a casa de seus pais e assim deslocaram-se para o local indicado e efetuaram a prisão do acusado, afirmaram que Marciano é uma pessoa perigosa , bem como que o mesmo confessou a pratica dos delitos, Em juízo ratificaram as declarações. O policial civil Rubens Antônio Ferreira do Carmo em sede extrajudicial alegou que no dia dos fatos foi até o local e constatou que a vítima André já estava sem vida e que sua companheira e seus três filhos estavam na casa, disse que o território em que ocorreram os fatos foi de Cocalinho, contudo, diante da distância da sede daquele município, bem como pela dificuldade de acesso, a ocorrência foi atendida primeiramente pelos PM’s de Novo Santo Antônio, ressaltou que os policiais citados identificam o autor do crime e

o perseguiram sem cessar até conseguirem localizar e realizaram sua prisão. Afirmou que acompanhou a politec para a realização da perícia no local e a retirada do corpo para encaminhamento ao IML, ressaltou que Marciano atirou com um rifle calibre .22 contra a vítima André que correu para o mato, e que após correu para a casa onde Tamires e seus três filhos menores se esconderam e ateou fogo em seguida, disse ainda, que o crime de homicídio qualificado consumado contra André foi praticado por motivo fútil

em razão do não pagamento das diárias que a vítima devia ao autor, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima mediante abuso de confiança, pois a vítima e o autor se conheciam há muitos anos e não tinham nenhuma desavença, por fim, o criem de homicídio qualificado tentado contra a vítima Tamires e seus três filhos foi com emprego de substancia inflamável. Em juízo confirmou o quanto dito na delegacia. Em sede extrajudicial a testemunha (...) Lima Machado afirmou que é operador de maquinas e estava trabalhando na fazenda Babaçu bem como, no dia dos fatos estava na sede da fazenda quando tomou conhecimento de que Tamires, esposa da vítima André pediu socorro pelo rádio, tendo em vista que Marciano teria colocado fogo na casa após ter atirado em André, afirmou que foi até o local juntamente com outro funcionário e lá chegando constatou que havia incêndio na porta da casa, mas conseguiram apagar o fogo e levou Tamires e seus filhos para a sede da fazenda, acrescentou que no outro dia tomou conhecimento de que encontraram o corpo de André sem vida, bem como, Marciano foi capturado pela polícia , afirmou que não tinha amizade nem inimizade com o autor e a vítima, pois fazia pouco tempo que trabalhava na fazenda , disse

ainda que o incêndio provocado por Marciano certamente queimaria toda a casa e que possivelmente mataria as pessoas que estariam lá dentro. Em juízo manteve a versão apresentada anteriormente em sede policial. Também na delegacia a testemunha Jabes Ferreira dos Santos Coelho, alegou que é operador de máquina na fazenda babaçu, bem como que no dia dos fatos estava na sede da fazenda quando tomou conhecimento de que Tamires esposa de André pediu socorro pelo rádio tendo em vista que Marciano teria colocado fogo na casa e afirmou que foi ao local juntamente com outro funcionário quando constatou que havia um incêndio na porta da casa e como estava a noite procurou somente apagar o fogo e retirar as vítimas do local em razão do risco de Marciano retornar e fazer algum mal a eles , relatou que no outro dia pela manhã retornou ao local dos fatos juntamente com Tamires, oportunidade em que localizaram o corpo de André e acrescentou que no outro dia tomou conhecimento de que Marciano foi preso pela polícia, disse que não tinha inimizade com o autor ou vitima tendo em vista que se conheciam há pouco tempo e disse que o incêndio provocado por Marciano certamente queimaria toda a casa e possivelmente mataria as pessoas que estavam lá dentro. Em juízo confirmou seu depoimento em sede extrajudicial. Em sede judicial a testemunha Ítalo Almeida Nascimento relatou que é administrador da fazenda e que tinha contratado serviços terceirizados onde André faz a construção de cercas na referida propriedade, bem como, de que tinha conhecimento de que André tinha contratado a pessoa de Marciano para lhe ajudar na empreitada, acrescentou que no dia dos fatos foi acionado por Tamires pelo rádio informando que Marciano tinha atirado em André e logo em seguida tinha ateado fogo na casa com ela e os três filhos dentro nesse momento pediu que os funcionários fossem ao local e prestassem socorro e, como pretendido, foram ao local e

levaram seus filhos para a sede bem como apagaram o fogo, acrescentou que no outro dia André havia sido encontrado sem vida, bem como Marciano havia sido preso em flagrante, aduz que não tinha conhecimento de uma possível dívida de André com Marciano bem como, que a fazenda estava em dias com os pagamentos de André, afirmou que não tinha amizade com a vítima tendo em vista que o conhecia a pouco tempo, disse ainda que foi ao local para ver os vestígios do incêndio e acredita que caso não fosse apagado pelos funcionários certamente teria matado a mulher e as crianças. Em juízo reafirmou o quanto declarado no auto de prisão em flagrante, ao ser interrogado, em sede extrajudicial o acusado Marciano Ferreira confessou a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado e afirmou que estava trabalhando para a vítima André fazendo cercas na fazenda e tinha um dinheiro para receber mas ele não lhe pagava, relatou que no dia dos fatos trabalhou normalmente juntamente com André e que depois foram beber pinga e ao chegar na residência André saiu juntamente com a sua companheira e deixou os filhos na casa saindo até um local que pegava internet e no momento em que André retornou, antes mesmo dele descer da moto, foi em direção ao mesmo com arma calibre .22 e disse que queira seu dinheiro e André respondeu que não pagaria(...) que pagaria quando descesse(...)quando desse(...) que pagaria quando desse(...) afirmou que nesse momento apontou a arma em direção a André que saiu correndo e atirou atingindo-o, acrescentou que a companheira de André e seus filhos presenciaram os fatos e após correram para dentro da casa , bem como que deixou a arma em cima da mesa e saiu em direção a André, porém não o encontrou, após, retornou para a casa e viu que Tamires tinha pego a arma que estava escondida em um quarto juntamente com seus filhos, momento em que pediu para ela que abrisse a porta, porém a mesma não obedeceu nesse momento ouviu Tamires conversando pelo rádio com o pessoal da sede da fazenda, neste momento pegou o galão de gasolina e derramou debaixo da porta do quarto e ateou fogo, por fim disse que após ter visto Tamires saindo da casa juntamente com os funcionários da sede da fazenda, pegou uma canoa com motor de propriedade da fazenda e empreendeu fuga em direção a cidade de Novo Santo Antônio e navegou até a gasolina acabar e posteriormente amarrou a canoa numa arvore e seguiu a pé rumo a casa de seus pais, ressaltou que os policiais o encontraram e o prenderam. Em juízo, utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silencio.

Das qualificadoras do crime de homicídio.

Do cotejo dos autos, verifico que o Ministério Público pugnou

pela pronuncia do acusado pela pratica do artigo 121 do Código Penal com a incidência das qualificadoras elementares do motivo fútil e dissimulação e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no parágrafo segundo incisos segundo e quarto em relação ao homicídio qualificado consumado, quanto aos homicídios tentados opinou pela pronuncia pela pratica delituosa do artigo cento e vinte e um com a incidência das qualificadoras elementares do motivo fútil e do emprego de fogo previsto no parágrafo segundo, inciso segundo e terceiro. Dessa forma, compreendo que o contexto fático com a aplicação das qualificadoras mencionadas haja visto ter indícios de que o réu praticou

o crime de homicídio consumado em razão de uma simples discussão por cobrança de valores a serem recebidos, bem como dissimulou e dificultou a defesa da vítima diante do modo de atuação empregado por ele

no momento da execução do delito, por estar portando uma arma de fogo sendo que a vítima estava desarmada e ainda aproveitando da confiança que lhe era dada, do mesmo modo, teria atuado por motivo fútil em razão da vítima Tamires não ter lhe entregado a arma de fogo usada no delito anterior, bem como, teria utilizado emprego de fogo, pois, pelo que consta dos autos o acusado jogou gasolina e após ateou fogo para incendiar a casa e matar as vítimas queimadas que lá dentro estavam.

Assim, desde eu verossímeis, cabe ao tribunal popular apreciar as qualificadoras estampadas na denúncia e admitidas na decisão de pronuncia.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo quatrocentos e treze ‘caput’ do Código de Processo Penal, pronuncio o acusado Marciano Ferreira Silva pela pratica do crime descrito no artigo cento e vinte e um parágrafo segundo, incisos segundo e quarto do Código Penal, praticado contra a vítima André Luiz Barbosa da Silva, bem como o artigo cento e vinte e um, parágrafo segundo, inciso segundo e terceiro, combinado com o artigo quatorze, inciso segundo do Código Penal praticado em face das vítimas Tamires Souza Santos, Cauê Castro Santos, Cauany de Castro Santos e Ryan de Castro Santos

e ainda, pela pratica do artigo cento e cinquenta e cinco ‘caput’ do Código Penal a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, após a preclusão do prazo recursal, intimem-se as partes para fins do artigo quatro, dois, dois,

‘caput’ do Código de Processo Penal e, por fim, cumprindo o disposto no artigo quatrocentos e treze, parágrafo terceiro do CPP em reanalise ao caso concreto, considero que os fundamentos ensejadores da prisão preventiva do acusado permanecem inalterados não havendo motivos plausíveis para revogar sua custódia cautelar, assim mantenho a prisão preventiva do acusado Marciano Ferreira da Silva por seus próprios fundamentos. Publique-se e cumpra-se. Água Boa, datado e assinado digitalmente, Jean Luiz Maia Dias Magistrado(...).”

Feita a contextualização, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Sobre o assunto, refiro-me às seguintes lições a seguir dispostas:

“
[...]É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural
.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“[...]Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527)

“
[...]Além disso
,
não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera, é o exame do material probatório ali produzido, especialmente, para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Assim, acerca da insurgência do recorrente pelo decote das qualificadoras de dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de serem manifestamente improcedentes ante ao fato de que houve discussão entre o pronunciado e a vítima [André] argumentando que nenhum mascarou sua intenção agressiva para com o outro, tenho que a pretensão não comporta amparo.

A existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora.

A propósito, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA PROVIDO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, como apontada no voto condutor, não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no AREsp 1335759/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

Considerando que no caso em apreço há pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras de dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, mostra-se descabida a exclusão dessa qualificadora pelo Colegiado estadual, em sede de pronúncia.

Deste modo, para que haja a exclusão da qualificadora, o que não ocorreu, pois é competência do Conselho de Sentença, Juiz natural para o julgamento de crimes dolosos contra a vida e somente o Conselho de Sentença poderia fazê-lo, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.

Em reforço, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"[...]somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri".
(AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018).

“[...]3. Nesta Corte, firmou-se entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 4. Habeas Corpus não conhecido
" (HC n. 212.115/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/8/2016, grifei).

“[...]1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental improvido
" (AgRg no AREsp n. 830.308/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/6/2017, grifei).

Por fim, registro que não há irresignação defensiva contra a qualificadora de motivo fútil.

Avançando no tema, acerca da desclassificação para o delito previsto no art. 129, ‘
caput’
, do Código Penal ante a tese da ausência de animus necandi do delito em tese perpetrado contra as vítimas TAMIRES SOUZA SANTOS, CAUÊ CASTRO SANTOS, CAUANY DE CASTRO SANTOS e RYAN DE CASTRO SANTOS, a pretensão não encontra amparo.

Registra, em síntese, que a tentativa de homicídio exige para sua configuração atos inequívocos e a real intenção homicida do acusado – “
animus necandi
”; pois, “
caso contrário, a desclassificação para o crime de tentativa de lesão corporal deverá ser imperativa
.”(Sic.) aduzindo que
o conjunto probatório indica que ao acusado, na realidade, não queria o resultado morte, pela maneira como se deram os fatos. Ora, contrário ao que defende o recorrente

Calha ressaltar, que não é possível neste momento processual, verificar de forma incontestável,
ausência de
animus necandi
sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado alhures, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos nela incluídos os depoimentos das testemunhas, é possível verificar indícios de autoria do recorrente acerca do delito
praticado em face das vítimas
Tamires
e seus filhos
Cauê, Cauany e Ryan
, uma vez que as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar
que o incêndio provocado pelo recorrente certamente queimaria toda a casa e mataria as pessoas que estavam no seu interior
.

Assim, considero que as provas produzidas até o momento não permitem a conclusão, extreme de dúvida, de que o recorrente agiu sem intenção de matar as vítimas, o que impossibilita o acolhimento da tese desclassificatória.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
Não cabimento. Dúvida sobre o
animus
necandi
. Matéria afeta ao tribunal do júri. Pronúncia mantida. Recurso desprovido. Para a pronúncia não se exige prova incontroversa da existência do delito, ou
de sua autoria, bastando que os indícios existentes no processo demonstrem que haja uma possibilidade
de o acusado ter cometido o delito.
Na fase
de pronúncia, a desclassificação do delito
de
tentativa
de
homicídio para o
de lesão corporal somente é possível diante da demonstração inequívoca da
ausência do
animus necandi
, pois no caso
de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural
. Recurso não provido.”

(TJES; RSE 0009663-05.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa
de Souza; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

A pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de convicção da ação penal.
A desclassificação da conduta para crime de competência do Juiz singular exige a comprovação inequívoca da
ausência
de
animus
necandi
, em deferência à competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.”

(TJMG; RSE 0067936-64.2015.8.13.0362; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 10/03/2022; DJEMG 15/03/2022)

Assim, registro que a pronúncia está amparada no conteúdo probatório dos autos, o que é suficiente, nesta fase sumária de culpa, para a manutenção da respeitável decisão do julgador a quo.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial
DESPROVEJO O RECURSO
em sentido estrito interposto por MARCIANO FERREIRA DA SILVA

e mantenho, na integralidade, a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022